Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por MARIA MARCÍLIA MARTINS SPINDOLA da decisão que, nos autos da ação de inventário (processo n.o 0020736-50.2012.8.07.0001) dos bens deixados pelo falecido GERSON SPINDOLA CARNEIRO, a removeu, de ofício, do encargo de inventariante. Opostos embargos de declaração pela agravante (ID 156077233 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 156924797 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento, a agravante alega, em síntese, a ilegalidade da sua destituição de ofício do encargo de inventariante, ao argumento de que sempre cumpriu com todas as suas obrigações. Aduz, por outro lado, que a questão referente à sua destituição do encargo de inventariante está pendente de julgamento no agravo interno cível n.° 0704966-27.2022.8.07.0000 e no incidente de remoção de inventariante n.° 0703161-07.2020.8.07.0001. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo ao ID 47096754. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 622, V, do Código de Processo Civil, é possível a remoção, de ofício ou a requerimento, do inventariante que não prestar contas os se as que prestar não forem julgadas boas. No caso, a decisão agravada removeu, de ofício, a agravante do encargo de inventariante, sob o fundamento de que não teria cumprido a determinação de depósito integral da quantia apurada com a venda da soja. Todavia, ressalvadas as vênias, no que respeita à investigação de inércia e de desídia no cumprimento do encargo de inventariante pela agravante, verifica-se que já existe incidente próprio (processo n.° 0703161-07.2020.8.07.0001), o qual, inclusive, está sobrestado, aguardando a resolução das prestações de contas n.° 0001952-20.2015.8.07.0001 e n.° 0701824-17.2019.8.07.0001, sendo prematura, à primeira vista, a sua destituição do encargo de inventariante. Dessa forma, entendo prudente, sob pena de grave risco ao próprio inventário, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, no que destitui, de ofício, a agravante do encargo de inventariante. Ademais, em cognição sumária não exauriente, penso que a avaliação da agravante no desempenho do encargo de inventariante pode ser melhor apurada no incidente próprio já em curso. Destarte, presente a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada tão somente quanto à destituição, de ofício, da agravante ao encargo de inventariante. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora